Tribunal: TJDFT
Processo: 0732406-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Espólio de Maria de Lourdes Alves Siqueira Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 28143096, pp.1-3) que, nos autos de embargos à execução de título extrajudicial opostos pelo apelante em desfavor do BRB Crédito, Financiamento e Investimentos S.A., rejeitou os embargos com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, o embargante foi condenado a pagar as despesas processuais mais verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, restando a cobrança sobrestada por força do artigo 98, § 3.o, do Código de Processo Civil. Em razões recursais (Id 28143101, pp. 1-8) sustenta que a cobrança decorre de uma renegociação de dívida, oriunda de um contrato aditivo, cujo primeiro ajuste foi firmado com seguro prestamista, o qual ficou vinculado ao contrato de operação de CDC entabulado pela falecida Maria de Lourdes. Argumenta que a prova é robusta no sentido de que o seguro prestamista quitou a obrigação estipulada no contrato que aparelha a execução, uma vez que os bancos dificilmente firmam contratos de empréstimo sem o seguro, o que é de conhecimento geral da população. Alega a nulidade da execução e não preenchimento dos requisitos do art. 803 do CPC. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos à execução, a fim de que a execução seja declarada nula por não ser a obrigação constante do título líquida, certa e exigível, com a consequente extinção do processo. O espólio apelante deixou de recolher o preparo, porque goza do benefício da gratuidade de justiça (Id 28143071). Contrarrazões pelo banco pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 28143105, pp.1-5). No despacho de Id 31572287 esta relatoria concedeu oportunidade ao apelante para regularizar sua representação, porquanto, embora Kássio Alves Siqueira Santos se apresente como inventariante, não consta dos autos o necessário termo para que essa qualificação seja validamente reconhecida no processo. O espólio apelante, na petição e anexo de Ids 32540802 e 32540803, apresentou o termo de compromisso de inventariante de Kássio Alves Siqueira Santos em atenção ao despacho de Id 31572287. Contudo, referido documento não foi subscrito pessoalmente pelo inventariante, mas pela advogada, Dra. Maria Helena Moreira Madalena, inscrita na OAB/DF n. 30.982. No entanto, a procuração que lhe confere esse poder não foi anexada. Considerei não atendida a determinação contida no despacho de Id 31572287, porque se trata de documento indispensável para o reconhecimento da validade da atuação do inventariante na representação do Espólio de Maria de Lourdes Alves Siqueira Santos. Ressaltei a necessidade de apresentação da procuração outorgada à advogada do termo de compromisso de inventariante em nome de Kássio Alves Siqueira Santos e certidão do juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília no processo 0062674-93.2010.8.07.0001 com informação de que ele continua nomeado e no exercício do encargo de inventariante, a fim de que haja certeza dessa condição para o reconhecimento da regularidade da representação do espólio agravante neste recurso. No ato catalogado no Id 32566691, deferi o prazo de 15 (quinze) dias úteis para o atendimento à determinação, sob pena de o recurso não ser conhecido. A diligente Secretaria da e. 1a Turma Cível certificou o decurso do prazo para o apelante sem manifestação (Id 33940361). A parte apelante juntou somente a procuração outorgada por Kássio aos advogados constituídos para atuar na defesa do espólio autor (Id 34117930 e 34117955). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, entendo que o recurso não deve ser conhecido. A constatação de irregularidade na representação do espólio no processo motivou esta relatoria a determinar à parte recorrente que sanasse o defeito detectado. Embora Kássio Alves Siqueira Santos se apresente como inventariante, não constava dos autos o necessário termo para que essa qualificação fosse validamente reconhecida. Concedido o prazo de 15 (quinze) dias úteis no ato de Id 31572287, sobreveio petição com a juntada do termo de inventariante emitido pelo juízo perante o qual tramita o inventário. Verificado que o termo de inventariante foi subscrito pela advogada, dra. Maria Helena Moreira Madalena, com base em poder outorgado pelo inventariante Kássio Alves Siqueira Santos, mas não localizada a procuração nos autos para conferência, foi determinado ao apelante que providenciasse a juntada do instrumento de mandato para a regularização processual e assinalado, no mesmo ato de Id 32566691, que o recorrente apresentasse certidão do juízo das sucessões sobre a permanência de Kássio Alves Siqueira Santos como inventariante. A diligente secretaria da 1a Turma Cível certificou o decurso do prazo sem manifestação do apelante (Id 33940361). Depois disso, o recorrente, fora do prazo, alegou que não pode atender a determinação desta relatoria no prazo fixado por motivo de saúde da dra. Maria Helena Moreira Madalena, advogada signatária da petição e que, por esse motivo, apresentou apenas a procuração outorgada aos advogados e pediu o processamento do feito para evitar prejuízo (Ids 34117930 e 34117935). Segundo o art. 223, caput, do CPC Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. A parte apelante apresenta, depois de esgotado completamente o prazo de 15 (quinze) dias úteis concedido, petição apenas com a procuração outorgada aos advogados, mas nenhuma consideração fez sobre a certidão do juízo das sucessões perante o qual tramita o processo do inventário para confirmar que Kássio Alves Siqueira Santos permanece como inventariante. A afirmação de que o não atendimento à determinação judicial no prazo decorreu de problema de saúde da advogada, dra. Maria Helena Moreira Madalena, não se sustenta porque não está comprovada documentalmente. Ademais, ela não é a única advogada constituída pelo recorrente, conforme a procuração de Id 34117955. Há outros dois que poderiam ter atendido integralmente à determinação desta relatoria no prazo assinalado. Isso porque a providência consiste meramente em juntada de documentos para verificação da regularidade da representação do espólio, seja por seu inventariante, seja pela advogada que praticou atos pessoais em seu nome com base em concessão de poderes específicos para o fazer. Conveniente destacar que a causa justificante para o não atendimento à determinação desta relatoria no prazo incumbe à parte, nos termos do caput do art. 223 do CPC. A justificativa não demonstrada não merece consideração, porque equivale à falta de alegação. Desse modo, como certificado pela diligente secretaria da 1a Turma Cível, ocorreu a preclusão pelo decurso do prazo sem a necessária manifestação da parte apelante. Neste sentido, confira-se o seguinte julgado desta c. 5a Turma Cível, adiante resumido em sua ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CÓPIA DA PROCURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRECLUSÃO TEMPORAL RECONHECIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Verificada a irregularidade da representação processual do Autor e não sanado o defeito no prazo fixado pelo Magistrado, correta a sentença que extingue o processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2 - Há de ser reconhecida a preclusão temporal quando a parte não se manifesta no prazo concedido para regularizar a representação processual, sob pena de atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais alcançadas pela preclusão. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 451095, 20050110344106APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, , Revisor: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2010, publicado no DJE: 1/10/2010. Pág.: 67) Reconhecida a preclusão temporal na juntada tardia e não justificada apenas da procuração outorgada aos advogados, mas pendente a exibição de certidão emitida pelo juízo competente das sucessões sobre a continuidade do exercício da atribuição de inventariante, inadmissível a cognição do recurso, porque não sanado o defeito na representação processual no tempo concedido. Diante das considerações feitas, INDEFIRO a juntada tardia e injustificada da petição e documento anexo de Ids 34117930 e 34117955, porque preclusa e DETERMINO à diligente secretaria da c. 1a Turma Cível que a desentranhe dos autos. Ante o exposto, em razão da preclusão temporal na sanação do defeito na representação processual da parte apelante, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, com a preclusão, dê-se baixa na distribuição e retornem os autos ao juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília, 11 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora